Tribunal: TJSP
Processo: 1014564-16.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PREMATURO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PREMATURO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CUSTOS DA PERÍCIA INCUMBE A QUEM REQUEREU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DERROGA O DISPOSTO NO ART. 95 DO CPC. CUSTEIO DA PERÍCIA FICARÁ A CARGO DA AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.